Tribunal: TJSP
Processo: 2020461-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Saldo remanescente - Indeferimento - Adequação - Feito que já foi extinto pelo pagamento – Decisão contra a qual não se insurgiu o agravante - Preclusão que se operou sobre o tema.
Agravo desprovido.